Tribunal: TJMT
Processo: 0007630-96.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007630-96.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA HELENA CRUZ COELHO - CPF: 140.287.199-68 (EMBARGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ORLIENE HONORIO DE SOUZA - CPF: 328.849.151-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em

EMBARGOS DE DECLRAÇÃO - RECURSO QUE HOSTILIZA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA O QUAL JÁ FORAM INTEERPOSTOS ACLARATÓRIOS - PRECLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO.

1.Os embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido em recurso de apelação, em desfavor do qual já foram aviados os primeiros embargos de declaração, não devem ser conhecidos, eis que caracterizada a preclusão consumativa.

2.Aclaratórios não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível para reformar o decisum hostilizado e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação, e mantida em sede de embargos declaração.

Alega o ente estatal que houve erro material quanto o uso da prova emprestada, sendo a perícia totalmente equivocada e que não analisou leis ulteriores de reestruturação.

Ressalta, que a o, a conversão da URV deve obedecer a metodologia expressa no Art. 22 da Lei nº 8.880/1994, ou seja, as verbas variáveis, não pode integrar a base de cálculo da conversão da URV, por ausência de previsão legal, como adicional de tempo de serviço, salário-família, dentro outras.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar as omissões suscitadas.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (id.n.º 130454162.)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração têm como fim precípuo modificar o entendimento exarado no recurso de apelação cível em de cumprimento de sentença interposto por MARIA HELENA DA CRUZ COELHO que, foi provido, para:

[...]Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, para reformar a sentença e, de corolário, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento. Devendo, ainda, que seja realizada nova perícia contábil, sendo observada as vantagens e indenizações percebidas pela servidora. (id. 96514986)

Irresignado o Estado de Mato Grosso interpôs Embargos de Declaração sustentando que, o próprio Art. 22, § 3º da Lei nº 8.880/94 exclui as verbas que variam conforme o vencimento, o adicional por tempo de serviço e as gratificações não podem compor a base de cálculo da conversão da URV, bem como a perícia estava equivocada, o qual foi rejeitado, restando assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – ALEGAÇÃO – ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO E VIDENCIADAS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REJEITADOS.1.Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.2.Não se constatando a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.4. Embargos de Declaração rejeitados.(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 619.562/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019).

3.Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.(N.U 0018559-40.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

4. Aclaratorios rejeitados.

O entendimento esposado por essa c. Primeira Câmara de Direito Público culminou na interposição de novos aclaratórios, sustentado a mesma tese, de que
“O § 3º do Art. 22 da Lei nº 8.880/1994 afasta a aplicabilidade da metodologia prevista no caput para as verbas que variem conforme o vencimento. Resta claro, pois, que as verbas que variam conforme o vencimento não tem metodologia de cálculo prevista em lei. Nem poderiam, Excelências.
”

Digo mesma tese, porque é exatamente o mesmo argumento trazido nos embargos de declaração anterior já julgado no sentido de que “
o § 3º do Art. 22 da Lei nº 8.880/94 não se aplica ao cálculo da conversão da URV, mas sim o caput do Art. 22 é aplicável à conversão daquelas vantagens.” E ainda, que, “o próprio dispositivo legal exclui a aplicabilidade da verba na conversão da URV. Repise-se o § 3º do Art. 22, acima colacionado: "o disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário”
.

Pois bem.

O art. 1.022 do Código
Fux
é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em apreço, não há qualquer obscuridade, contradição e erro material no acórdão a ensejar a modificação do julgado.

Isso porque, deixei claro no acórdão, que a perícia não observou o contido na lei, qual seja que deverão ser consideradas as peculiaridades remuneratórias de cada servidor, quando do momento da realização da perícia contábil, a fim de apurar a possível defasagem salarial, conforme anteriormente apreciado e julgado.

É sabido que a interposição de dois recursos contra a mesma decisão resulta no não conhecimento do segundo, em função da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade recursal.

Os segundos embargos de declaração somente são admissíveis com o objetivo de sanar eventuais vícios do julgamento dos primeiros embargos

Para Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa (in, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 40ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2008, pg. 719, nota 5 ao art. 535):

"Os segundos embargos de declaração devem alegar obscuridade, omissão, dúvida, ou evidente erro material do acórdão prolatado nos primeiros embargos, não cabendo atacar aspectos já resolvidos nesta decisão declaratória precedente e, muito menos, questões situadas no acórdão primitivamente embargado" (STF-2ªT., RE 229.328-AgRg-EDcl-EDcl, re. Min. Elen Gracie, j. 10.6.03, rejeitaram os embargos, vu, DJU 1.8.03, p. 140). No mesmo sentido: RTJ 97/328, 97/1.113, 115/372, 116/234, 177/440, RSTJ 88/28, 111/24; RT 629/123, 634/126; RJTESP 113/382, RP 21/299)".

Assim, resta caracterizada a preclusão consumativa quando já tendo sido realizado um ato, com ou sem êxito, não é mais possível repeti-lo, nos moldes do 507 do CPC.

Desse modo, os embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido em recurso de apelação, em desfavor do qual já foram aviados os primeiros embargos de declaração, não devem ser conhecidos, eis que caracterizada a preclusão consumativa, nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. (EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA). 1. Não havendo apontamento de omissão, obscuridade ou contradição no último acórdão proferido, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos contra acórdão em embargos declaratórios, mas que, em seu conteúdo, impugnam não este, mas o primeiro acórdão.
Conforme entendimento pacificado no STJ, os segundos embargos declaratórios devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto anteriormente impugnado
. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: EDcl nos EDcl no MS n.º 7.728/DF, Terceira Seção, Min. Felix Fischer, DJ de 23.8.2004; EDcl nos EDcl no REsp n.º 231.137/RS, Terceira Turma, Min. Castro Filho, DJ de 2.8.2004; Edcl nos EDcl no REsp n.º 214.765/SP, Sexta Turma, Min. Paulo Medina, DJ de 13.10.2003; EDcl nos EDcl no REsp n.º 191.365/RS, Sexta Turma, Min. Fontes de Alencar, DJ de 5/5/2003; EDcl nos EDcl no AgRg na AR Nº 3.817 - MG, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, de 23.4.2008. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl nos EDcl no REsp 1.244.469/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/9/2011, DJe 8/9/2011 - grifei).

"PROCESSUAL CIVIL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PONTOS NÃO SUSCITADOS NOS PRIMEIROS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1
. Os embargos devem versar sobre um dos vícios do art. 535 do CPC surgidos no julgamento dos aclaratórios anteriores, sendo inadmissíveis quando se contrapõem ao aresto anteriormente impugnado, o qual julgou o recurso especial, por força da preclusão consumativa
. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.187.282/MT, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 13/6/2011

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSOS DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL - INTERPOSIÇÃO EM DUAS OPORTUNIDADES CONTRA O MESMO ACÓRDÃO - NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL E DO INSTITUTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA - SUPOSTA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - NÃO CONFIGURAÇÃO DESSE VÍCIO - JULGADO QUE AVALIOU OS FATOS E FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELA PARTE DE FORMA MOTIVADA - PRIMEIROS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Não se conhece do segundo recurso de embargos declaratórios opostos contra o mesmo acórdão, em respeito ao princípio singularidade recursal e do instituto da preclusão consumativa. O recurso de embargos de declaração é cabível tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais. Ausentes quaisquer dessas hipóteses de cabimento, o desprovimento dos aclaratórios é de rigor.
Os embargos de declaração também não se prestam para a rediscussão da causa, devendo a parte, se entender que houve erro de julgamento pelo colegiado, insurgir-se pela via recursal apropriada.
(N.U 0012992-54.2016.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - MATÉRIA DEDUZIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE PROTOCOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Os princípios recursais da singularidade, unicidade ou unirrecorribilidade e o da consumação impedem a interposição de idêntico recurso mais de uma vez contra uma mesma decisãoJá tendo ocorrido a interposição de recurso questionando a matéria deduzida nos embargos, tem-se que a primeira interposição recursal leva a ocorrência de preclusão consumativa, portanto inadmissível o segundo em que é questionada a mesma decisão
.(ED 95143/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

Dada a repetição das mesmas alegações, já julgadas anteriormente no primeiro recurso, resta evidenciado a violação ao princípio da singularidade, ensejando o não conhecimento dos aclaratórios.

À luz dessas considerações,
NÃO CONHEÇO os aclaratórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022